Tribunal: STF
Processo: ARE 1439417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL INSALUBRIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES AVENTADAS, SE EXISTENTES FUNDAMENTOS PARA REJEITÁ-LAS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES QUE NÃO REQUEREM CONTATO PERMANENTE COM AGENTES INSALUBRES. RISCO DE EXPOSIÇÃO QUE NÃO AUTORIZA O PAGAMENTO DO ADICIONAL. CONTATO ESPORÁDICO. VERBA NÃO DEVIDA. ENUNCIADO 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO AO LAUDO PERICIAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 120/2022 QUE NÃO GERA DIREITO AO ADICIONAL DE FORMA IMEDIATA. PRECEDENTE DA CORTE CATARINENSE: AP N. 5000278-18.2021.8.24.0039, REL. DIOGO PÍTSICA, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 04-08-2022. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 198, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que pertine à ausência de direito dos agentes comunitários de saúde ao pagamento de adicional de insalubridade, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei n. 9.099/1995, uma vez que o entendimento externado na origem se coaduna com o entendimento firmado pelas Turmas Recursais de Santa Catarina no Enunciado n. 25, segundo o qual:



    "Agente comunitário de saúde e/ou agente administrativo lotado em pronto atendimento que não se submete ao contato permanente com agentes biológicos descritos no anexo 14 da NR 15 do Ministério da Saúde não fazendo jus ao adicional de insalubridade. A conclusão do perito judicial, nessa situação, não vincula a atuação do magistrado. (PUIL 0000043-95.2021.8.24.9009, sessão de 13/09/2021, com redação dada nos ED 0000043-95.2021.8.24.9009/50000, de 29/11/2021)".



    Aqui, válido consignar que, conforme já reconhecido pelo Tribunal de Justiça Catarinense, a existência do novo regramento não acarreta direito ao pagamento imediato do benefício, uma vez que "apesar da alteração dada pela Emenda Constitucional 120/2022, o §7º do artigo 198 reforça que compete aos Municípios estabelecer eventuais vantagens pecuniárias devidas", veja-se:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. PAGAMENTO QUE INDEPENDE DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. TESE IMPROFÍCUA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.350/2006 PARA FINS DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. ATIVIDADE LABORAL QUE NÃO SE EQUIPARA AO CONTATO FREQUENTE E PERMANENTE COM PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA RESPECTIVA VERBA SEM PRÉVIO REGRAMENTO LOCAL. EXEGESE DO ARTIGO 9º, §3º, DA LEI N. 11.350/2006. DESNECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à percepção do adicional de insalubridade depende de legislação local, cuja exigência de prévia regulamentação decorre de Lei Federal específica destinada à regular as atividades de Agente Comunitário de Saúde (artigo 9º-A, §3º, II, da Lei n. 11.350/2006). 2. O Estatuto de Servidores Públicos do Município de Lages (Lei Complementar n. 297/2007) não prevê o adicional de insalubridade aos funcionários públicos municipais, inviabilizando a concessão do respectivo adicional. 3. É pacífico perante o egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina que "o trabalho desempenhado por agentes comunitários de saúde não pode ser equiparado àquele realizado em contato habitual e permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas ou materiais infectocontagiantes em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana e, portanto, não faz jus ao adicional de insalubridade a que se refere o § 3º do art. 9º-A da Lei Federal n. 11.350/2006, com a redação dada pela Lei Federal n. 13.342/2016" (TJSC, Apelação n. 0011929-70.2017.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 27-07- 2021). 4. Ausente regramento específico que ampare a pretensão inaugural, despicienda é a reabertura da instrução processual para realização de perícia técnica, pois é irrelevante para o deslinde da questão. 5. A alteração dada pela Emenda Constitucional 120/2022 nada modifica as conclusões do julgado, porquanto o §7º do artigo 198 reforça que compete aos Municípios estabelecer eventuais vantagens pecuniárias devidas. 6. Sentença mantida. Sem custas e honorários (artigo 18, da Lei n. 7.347/1985). (TJSC, Apelação n. 5000278-18.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. 04-08- 2022. Grifo nosso)



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente